Tribunal: TJPA
Processo: 0802629-43.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802629-43.2023.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MARIA MARTINS DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802629-43.2023.8.14.0065

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado: Karina de Almeida Batistuci
Apelado: Maria Martins dos Reis

Advogado: Osvaldo Neto Lopes Ribeiro
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I - A autora alegou a inexistência de contrato de empréstimo consignado que resultou em descontos indevidos de seu benefício previdenciário, com pedido de restituição em dobro e indenização por danos morais.

II - O banco apelante não comprovou a efetiva contratação do empréstimo, havendo divergência entre as contas bancárias da apelada e a constante no contrato, além da demonstração de ausência de depósito dos valores contratados no referido período, conforme demonstrado no extrato bancário, bem como há diferença nas assinaturas apresentadas.

III - A indenização por danos morais foi mantida em R$ 3.000,00, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e o impacto sobre a subsistência da apelada.

IV - Foi aplicada a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, devido à cobrança indevida sem justificativa.

V - Recurso não provido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802629-43.2023.8.14.0065

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado: Karina de Almeida Batistuci
Apelado: Maria Martins dos Reis

Advogado: Osvaldo Neto Lopes Ribeiro
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Maria Martins dos Reis
em face da instituição financeira.

A autora, Maria Martins dos Reis, narrou na petição inicial que, desde 16/07/2020, vem sofrendo descontos indevidos de R$ 141,94 (cento e quarenta e um reais e noventa e quatro centavos) em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de empréstimo consignado no valor total de R$ 11.922,96 (onze mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), contrato esse que afirma nunca ter celebrado. Requer a declaração da inexistência da relação contratual e condenação do banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.

O banco réu, ora apelante, contestou, argumentando que todos os procedimentos para a contratação do empréstimo consignado foram regularmente observados, com a devida apresentação de documentos pessoais e assinatura contratual.

No entanto, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau foi parcialmente favorável à autora, A sentença declarou a nulidade do contrato de empréstimo, determinando o cancelamento dos débitos vinculados ao benefício previdenciário da autora. Além disso, o banco foi condenado a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora. A título de danos morais, foi fixada uma indenização de R$ 3.000,00, levando em consideração o caráter alimentar dos valores descontados e o impacto significativo sobre a subsistência da autora. Por fim, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A. interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese:
(i) O banco defende que todas as contratações foram realizadas conforme o procedimento padrão e que não há como se falar em fraude ou irregularidade. (ii) Alega que os recursos foram devidamente disponibilizados à apelada e que não há qualquer indício de erro ou má-fé. Diante disso, o banco questiona a condenação; (iii) menciona que deve ser afastada a condenação à repetição de indébito e indenização por danos morais, por ausência de comprovação de vício ou má-fé na contratação. (iv) Requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos da autora, ou, alternativamente, a redução dos valores fixados a título de indenização, caso mantida a condenação.

Por sua vez, nas contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção integral da sentença, sustentando que o banco não comprovou a celebração do contrato e que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário causaram-lhe prejuízos materiais e morais, uma vez que comprometem sua subsistência.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0802629-43.2023.8.14.0065

Juízo de origem: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado: Karina de Almeida Batistuci
Apelado: Maria Martins dos Reis

Advogado: Osvaldo Neto Lopes Ribeiro
Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

V O T O

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Maria Martins dos Reis.

A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado imputado à autora e determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A controvérsia cinge-se em determinar se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado alegado pelo banco, ora apelante, e, consequentemente, se os descontos realizados sobre o benefício previdenciário da apelada decorrem de obrigação legalmente assumida por esta.

O banco, em seu apelo, afirma que todos os procedimentos para a contratação foram regularmente observados, não havendo qualquer indício de fraude. Defende que os valores do empréstimo foram disponibilizados à autora, e, assim, requer a reforma da sentença, afastando-se a condenação à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

Todavia, em que pese os argumentos apresentados pela apelante, a análise detida dos autos demonstra que não houve comprovação da efetiva contratação do empréstimo consignado pela apelada.

De início, observa-se que há divergência entre a conta bancária indicada no contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira (conta de n.º 36863-6) e a conta bancária de titularidade da autora, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos, sendo esta última a de número 860578-5. A ausência de correspondência entre as contas indicadas é fato relevante, pois impede a conclusão de que houve a efetiva disponibilização do valor contratado para a autora, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva do banco.

Ademais, a apelada juntou aos autos extratos bancários de sua conta, relativos ao período correspondente à suposta celebração do contrato, demonstrando que não houve o depósito da quantia descrita no contrato, o que corrobora sua alegação de inexistência de relação contratual.

Outro ponto de relevância diz respeito às assinaturas constantes no contrato. O confronto entre a assinatura da apelada nos documentos juntados aos autos e aquela aposta no contrato de empréstimo revela um certa divergência, não sendo possível afirmar que ambas provêm da mesma pessoa. A diferença nas assinaturas reforça a suspeita de que o contrato apresentado pela instituição financeira não foi efetivamente firmado pela apelada.

Diante desse cenário, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, o que, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, lhe competia. Portanto, a mera alegação de que os procedimentos formais foram observados não é suficiente para afastar a robusta prova apresentada pela autora, que demonstra a inexistência de repasse dos valores do empréstimo e a incongruência entre as assinaturas.

Vale ainda destacar que o desconto indevido de valores sobre o benefício previdenciário da apelada, verba de natureza alimentar, impacta diretamente sua subsistência, configurando violação a direitos de personalidade. Assim, mostra-se acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada pelo juízo de origem em R$ 3.000,00, valor que se revela proporcional ao dano causado e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto à repetição do indébito, esta também se justifica, uma vez que os descontos realizados foram indevidos e não decorreram de obrigação contratualmente assumida pela apelada. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços que realiza cobrança indevida está obrigado a restituir o valor em dobro, salvo engano justificável, o que não restou configurado no presente caso.

Nesse aspecto, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório - Ao dano moral, neste caso in re ipsa, bastante a prova do fato ofensivo - O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.

(TJ-MG - AC: 10000190662726001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por dano moral, tendo como fundamento a existência de descontos indevidos na conta corrente do autor, relativos a contratos de empréstimos não reconhecidos. 2. Falha na prestação do serviço caracterizada, impondo o dever de indenizar. 3. Restituição em dobro que deve ser mantida, considerando que a parte ré não logrou demonstrar a existência de qualquer legitimidade para efetuar o débito questionado, restando caracterizada ilicitude de sua conduta. 4. Dano moral configurado, notadamente, ante a indevida supressão de parte da remuneração da parte autora, que possui natureza alimentar. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00138794120188190066, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 06/10/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A., mantendo incólume a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 21/10/2024